Tribunal: TJSP
Processo: 1020475-06.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços educacionais, com previsão de pagamento das parcelas do "FIES" pelo demandado. Autor fiador que pede a condenação do demandado na obrigação de quitar as prestações contratuais, devidas à Instituição Financeira estranha aos autos, requerendo o pagamento de indenização moral, em razão dos transtornos

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços educacionais, com previsão de pagamento das parcelas do "FIES" pelo demandado. Autor fiador que pede a condenação do demandado na obrigação de quitar as prestações contratuais, devidas à Instituição Financeira estranha aos autos, requerendo o pagamento de indenização moral, em razão dos transtornos sofridos e da inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa, pugnando no mérito pela reforma para a procedência da Ação, sob a argumentação de que houve quebra no vínculo de confiança com o demandado, além da negativação do seu nome em razão do inadimplemento do afiançado. EXAME: preliminar de ilegitimidade ativa corretamente acolhida. "Termo de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior pelo FIES" que foi firmado entre o demandado e terceira alheia à lide, figurando o autor como fiador da relação jurídica. Demandante que não tem legitimidade para exigir do demandado o cumprimento do contrato firmado com terceira, cabendo a ele exercer eventual direito de regresso mediante Ação autônoma. Observância do artigo 18 do Código de Processo Civil. Caso que comporta a extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Padecimento moral indenizável não configurado, notadamente considerando que a negativação decorreu do inadimplemento de prestação mensal devida pelo autor à Instituição Financeira estranha aos autos, em razão da condição de fiador. Verba honorária devida pelo autor ao Patrono do demandado que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*